Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718464-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO, FERNANDA RAMOS MONTEIRO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO À agravada para manifestar-se acerca do AGI e agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 02.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR